Tribunal: TJDFT
Processo: 0748332-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALORES. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para bloqueio de valores em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de quantia, fundada em alegação de fraude financeira em operação de fomento de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência cautelar destinada ao bloqueio de valores antes da citação dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4. A medida de arresto, por sua natureza excepcional, somente pode ser deferida sem contraditório quando demonstrada prova inequívoca de dilapidação patrimonial ou condutas concretas que evidenciem intenção de frustrar a execução.
5. No caso, a situação envolve contrato de fomento de crédito e transações bancárias entre diversas pessoas jurídicas e os elementos apresentados não comprovam dilapidação patrimonial ou risco concreto de frustração da execução, sendo necessária ampla dilação probatória, tornando prematura a constrição patrimonial nesta fase.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 189, 300 e 301.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0734068-89.2025.8.07.0000, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 01.12.2025. TJDFT, AI, 0708648-82.2025.8.07.0000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 03.07.2025.